Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700194-19.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DENISE ALVES DOS SANTOS, VITOR HUGO FRANCA DE CARVALHO D E S P A C H O Apesar de intimado, o réu VITOR HUGO FRANÇA DE CARVALHO não apresentou contrarrazões ao apelo ministerial. A falta não acarreta nulidade ao processo. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 15:12:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator